Tribunal: CARF
Processo: 13932.000011/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13932.000011/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.289 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ELIANA REGAZZO HUNTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13932.000011/2011-81
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000011/2011-81

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 97/104):
Trata o presente de Notificação de Lançamento, fls. 34 a 39 (adotada a numeração do
processo em meio digital), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual
correspondente ao exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 4.725,26 de
imposto de renda suplementar, R$ 3.543,94 de multa de ofício, além dos acréscimos
legais, em virtude de dedução indevida de despesas médicas e de Previdência
Privada e Fapi.
2. Regularmente cientificada em 13/12/2010 (fl. 40), apresentou a Contribuinte a
impugnação de fls. 03 a 21, em 11/01/2011, alegando, em síntese, que:
a) “a autuação pegou de surpresa a requerente, uma vez que sempre procurou
efetuar todas suas obrigações dentro da mais legalidade possível, tendo de fato e
de direito, tido em suas Despesas daquele ano-calendário vários pagamentos
efetuados a diversos profissionais, inclusive a Previdência Privada e assim,
utilizado o desconto permitido por Lei para estes casos específicos e que estão
todos previstos em Lei”;
b) ao efetuar sua Declaração Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, lançou o
respectivo valor como dedução (que deveria ser deduzido, como o foi), tudo
conforme determina o Regulamento do Imposto de Renda (RIR), em seu art. 80 e
parágrafos;
c) agiu de igual forma em relação à contribuição para a Previdência Privada,
sendo o valor retirado do Informe de Rendimentos, enviado anualmente pelas
Instituições Financeiras, em conformidade com o art. 82 do Decreto no 3.000, de
1999. Assim, não se sabe por qual motivo a Receita Federal não efetuou esses
cruzamentos e simplesmente glosou os valores recolhidos pela contribuinte,
aumentando sua base de cálculo e, por consequência, o valor de seu imposto de
renda a pagar, de forma indevida;
d) “a comprovação de despesas médicas é feita com documento onde conste
nome, endereço e CPF/CNPJ de quem as recebeu. A Receita Federal, através de
seus Fiscais, no entanto, não tem aceitado tal comprovação, mas exige, além
dela, comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação do serviço”;
e) registra a impossibilidade da comprovação do efetivo pagamento feito em
dinheiro. Em seu entendimento, “absolutamente nada comprova o efetivo
pagamento, pois mesmo cheque nominal/ordem de pagamento/transferência
eletrônica saídos da conta do pagador e entrados na conta do recebedor podem
ter tido seus valores devolvidos por fora";
f) “não pode o Fiscal da Receita exigir mais do que a Lei e a própria Receita. E,
de mais a mais, recibo é documento comprobatório inequívoco da realização de
pagamentos/serviços. Vejamos a jurisprudência administrativa sobre o assunto
(há jurisprudência divergente)”;
g) visando esclarecer os procedimentos adotados quando da confecção da
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, verificou que “alguns recibos
realmente foram suportados pela declarante, contudo, não deveriam ter sido
deduzidos. Porém, conforme faz prova, outros estão totalmente dentro da
legalidade para as referidas deduções”;
h) presume que a declaração do profissional que efetivamente prestou o serviço
seja suficiente para que a dedução na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física seja mantida, de forma a não prejudicar o contribuinte;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000011/2011-81

i) entende deva ser procedida retificação na DIRPF 2007, conforme demonstra
em sua defesa, resultando em imposto suplementar no valor de R$ 1.221,09,
devendo ser julgada nula a Notificação de Lançamento e concedido prazo à
requerente para efetuar o pagamento do que é devido, inclusive com os
benefícios legais de praxe. Também requer a exclusão da multa de ofício, por
entender que se encontra muito acima da multa normal de 20%, considerando
que todas as despesas lançadas foram suportadas pela declarante, porém não se
referem a pessoas que são suas dependentes para o Imposto de Renda, mas o são
no dia-a-dia, não se vislumbrando no presente caso má-fé ou dolo por parte da
declarante;
j) com os ajustes efetuados, o valor do principal será totalmente quitado, após
essa Delegacia de Julgamento ratificá-lo, não havendo prejuízo aos cofres
públicos;
k) requer, ao final, o acolhimento das razões da presente defesa administrativa,
bem como provar o alegado mediante prova documental, testemunhal, realização
de perícia técnica e demais meios em direito admitidos, conforme art. 332 do
Código de Processo Civil.
3. Por meio do Despacho Decisório no 006/2012 (fl. 53), com base no Termo
Circunstanciado de fls. 54/55, restou mantido integralmente o crédito tributário
exigido.
4. Cientificada a Contribuinte do referido Despacho Decisório e Termo
Circunstanciado, em 31/01/2012 (AR à fl. 57), manifestou-se às fls. 61 a 82, nos
seguintes termos:
a) há não somente equívocos na decisão que manteve integralmente a exigência,
como também verdadeiras injustiças no que diz respeito às glosas efetuadas, eis
que foram considerados imprestáveis todos os recibos por ela apresentados;
b) insiste a Contribuinte que, nos exatos termos da legislação, a comprovação
das despesas médicas é feita com documento em que conste o nome, endereço e
CNPJ/CPF de quem as recebeu e que, no entanto, a Receita Federal tem exigido
a comprovação do efetivo pagamento e/ou da prestação do serviço. Entende,
contudo, ser impossível a comprovação do efetivo pagamento em dinheiro,
sendo “absurda a afirmação de que não existem pagamentos em dinheiro”;
c) em relação às contribuições para a Previdência Privada, segundo argumenta o
Auditor, para serem válidas tais deduções, necessário também que houvesse por
parte da contribuinte recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social,
informando que à época dos fatos fazia parte do quadro societário da empresa
Indústria de Móveis e Estofados Taipel Ltda e, portanto, tinha todos os meses
recolhimento ao Regime Geral, ainda que não constasse de sua Declaração,
sendo prova os documentos enviados ao INSS (GFIP) que junta aos autos (de
alguns meses), não prevalecendo, assim, a alegação do auditor-fiscal. Requer
sejam esses valores considerados a fim de serem deduzidos de sua Declaração de
Imposto de Renda;
d) considerando que em sua declaração houve falha ao não se computar os
valores recebidos a título de pró-labore, apresenta novo demonstrativo, no qual
resulta imposto suplementar no valor de R$ 2.315,12;
e) no mais, repisa os argumentos já expendidos na peça impugnatória
anteriormente apresentada.
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000011/2011-81

DEDUÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Comprovado por meio de documento hábil o recolhimento de contribuições ao Regime
Geral de Previdência Social, deve ser cancelada a parcela do lançamento correspondente
à glosa a título de contribuição à Previdência Privada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea, a exigir
documentação que demonstre a efetiva prestação dos serviços e o efetivo pagamento.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS DA PROVA.
É lícito ao fisco exigir a comprovação e justificação das despesas médicas, cabendo o
ônus da prova ao contribuinte.
Cientificada da decisão, em 12/06/2013 (fls. 107), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/07/2013, recurso voluntário (fls. 108/122), insurgindo-se contra a
manutenção da glosa das despesas médicas realizadas, alegando, em brevíssima síntese, que os
documentos já acostados aos autos cumprem os requisitos legais e são hábeis a comprovar a
prestação dos serviços médicos por ela submetidos e os pagamentos realizados. Cita
jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 123.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas ao Hospital Alemão Oswaldo
Cruz (R$ 7.207,47) e ao Centro Paulista de Hepatologia Ltda. (R$ 450,00), por falta de
discriminação do beneficiário e/ou paciente dos serviços prestados, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2008.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000011/2011-81

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que o contribuinte não
deve ser penalizado pela simples falta simples da indicação do paciente nos recibos e
declarações emitidos pelo prestador de serviços, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em
total sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços como única
irregularidade e considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário
autuado (fls. 42/52), é se presumir que os tratamentos médicos foram pagos e realizados pela
própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha
apontada, razão pela qual afasto a glosa e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.289 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13932.000011/2011-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 7.657,47, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 130
DF CARF MF
Original